Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706712-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIELE ANDRADE DE AMORIM AGRAVADOS: DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL e DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O requerimento de tutela antecipada de urgência foi apreciado e indeferido pela Desembargadora responsável pelo plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal.[1] Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33203041.